Tribunal: STF
Processo: RHC 254842
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Schimit de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÕES DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas nas razões do writ, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 963.209 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “fazer incidir a causa especial de diminuição da pena (art. 33, §4° da Lei 11.343/2006), em seu patamar máximo (2/3); A readequação da pena excessiva ao patamar mínimo; A fixação de regime menos gravoso do que a pena imposta”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DE REVISÃO NO ÂMBITO DO HC DE PROVAS E FATOS ANALISADOS COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRECEDENTES STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.286.988), observei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 28/03/2023).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente